Tribunal: TJMT
Processo: 1012036-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012036-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (AGRAVADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (AGRAVADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (AGRAVADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (AGRAVADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE NOVA PLANILHA DE DÉBITO. EMENDA JÁ REALIZADA. VALIDADE RECONHECIDA. REFORMA DA DECISÃO QUE REITERAVA EXIGÊNCIA JÁ CUMPRIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah, proferida nos Embargos à Execução n. 0000625-28.2017.8.11.0108, que determinou ao credor a apresentação de nova planilha de cálculo atualizada e discriminada da dívida, mesmo após o acolhimento da emenda inicial e reabertura dos atos executivos. O agravante, Banco exequente em Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário (n. 0000764-14.2016.8.11.0108), sustenta que já havia cumprido a determinação judicial anterior ao apresentar demonstrativo de débito detalhado, o que havia sido reconhecido pelo próprio juízo em momento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a planilha de cálculo apresentada pelo exequente, previamente reconhecida como suficiente para o prosseguimento da execução, atende aos requisitos legais, sendo indevida nova exigência de apresentação de planilha discriminada sob pena de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 321 do CPC garante ao autor o direito de emendar a petição inicial, sendo vedado ao magistrado indeferir a inicial sem oportunizar sua correção.

A planilha de cálculo foi apresentada pelo Banco em 04-08-2023 (I
d.
125207041), de forma pormenorizada, contendo todos os dados exigidos legalmente, o que ensejou o acolhimento da emenda à inicial e a continuidade da execução.

A exigência posterior de nova apresentação da mesma planilha, já aceita pelo próprio juízo, contraria decisão anterior do TJMT que autorizara o prosseguimento da execução mediante tal apresentação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O exequente cumpre a exigência do art. 524 do CPC quando apresenta planilha de débito discriminada e atualizada com informações claras sobre valores principais, juros, correção monetária e encargos.

É indevida a exigência de nova planilha quando já apresentada emenda considerada válida e eficaz para o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, 373, II, 524, 798, I, “b”, e parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0705059-67.2021.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Embargos à Execução
n.
0000625-28.2017.8.11.0108
, determinou que o credor apresente o
demonstrativo atualizado do débito, discriminando valores principais, juros, correção monetária e eventuais encargos previstos em lei ou contratualmente pactuados
.

O agravante alega que
é
credora dos agravados na ação de execução n° 0000764-14.2016.8.11.0108, fundada em título executivo extrajudicial representado por Cédula de Crédito Bancário
.

Adu
z
que foi
proferida sentença de procedência nos embargos à execução, declarando a nulidade da execução com fundamento no art. 803, I do CPC, por ausência de planilha de cálculo
.

Afirma
que a
presentou apelação contra essa decisão, a qual foi provida pelo TJMT, determinando a reabertura da fase de execução e a juntada da planilha atualizada do débito
.

Sustenta que a
pós retorno dos autos, o Banco apresentou cálculos atualizados, mas o juízo de
primeiro
grau novamente entendeu que os documentos não atendiam à ordem judicial, reiterando a exigência de nova planilha
.

Defende que
desde que ajuizou a demanda a instruiu de forma adequada, e o cálculo apresentado contém todas as informações necessárias ao entendimento da dívida e os valores exigidos após a judicialização.

Argumenta que a
decisão agravada implicaria em nova extinção do processo de execução, resultando em prejuízo processual grave e movimentação judicial desnecessária
.

Diz que a determinação não possui resultado prático, fere a legislação aplicável e a jurisprudência, além de tumultuar o feito.

Explica que a
primeira planilha anexada no ajuizamento (2016) foi cortada por falha técnica do sistema PEA, mas foi posteriormente reapresentada de forma completa e adequada em I
d.
125207041 na execução e em I
d.
152900898 nos embargos
.

Pontua que a
planilha pormenorizada especifica a data do contrato, os encargos aplicáveis, o valor atualizado da dívida, vencimentos, parcelas vencidas, encargos incidentes em inadimplemento, entre outros elementos necessários
.

Destaca que
a
apresentação de nova planilha não traria resultado prático, pois todos os elementos requeridos já constam no documento anexado
.

Assevera que a
jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que os encargos contratuais incidem até o ajuizamento, e a partir daí incidem encargos legais judiciais, o que foi respeitado
.

Ressalta que o
artigo 28 da Lei nº 10.931/2004 autoriza a execução de Cédula de Crédito Bancário com planilha demonstrativa de débito ou extratos
.

Diz que o
ônus da prova do pagamento é do devedor, conforme artigo 373, II, do CPC
.

A
rgui que a
negativa da validade do cálculo desrespeita a decisão de segunda instância, que já havia determinado sua apresentação como suficiente
.

Alega
que o
indeferimento da validade da planilha implica afronta ao princípio da economia e celeridade processual, impondo ônus indevido à parte exequente.

Esclarece que o
rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretação extensiva, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1694667/PR), especialmente em casos que tratam de tutelas provisórias e decisões que influenciam o regular andamento do processo
.

Pede que s
eja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a validade e suficiência da planilha já juntada aos autos
.

Apesar de intimados
, os agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Embargos à Execução
n.
0000625-28.2017.8.11.0108
, determinou que o credor apresente o
demonstrativo atualizado do débito, discriminando valores principais, juros, correção monetária e eventuais encargos previstos em lei ou contratualmente pactuados
.

O Banco agravante ajuizou Ação de Execução
com Garantia Hipotecária

n.
0000764-14.2016.8.11.0108
em face dos agravados para
a cobrança
de R$ 604.210,
21

em decorrência de
uma Cédula de Crédito Bancário
n. 427
843, emitida em 26-02-2014
, com vencimento final
em 15-02-2022 (Id.
47453788
, fl. 55)
.

Em 03
-
02
-
2023, foi proferida sentença nos Embargos à Execução n. 0000625-28.2017.8.11.0108, julgando procedente a demanda e extinguindo a respectiva execução, em razão do descumprimento, por parte do exequente, da determinação judicial prevista no art. 798, inciso I, alínea
b
, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A
sentença
foi anulada
por esta Câmara
, em 19-05-2023,
para determinar o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar ao exequente a emenda a inicial com a
juntada da planilha atualizada da dívida
(Id.
123788914
).

S
obreveio
,

nos autos dos Embargos à Execução n. 0000625-28.2017.8.11.0108, a decisão ora agravada, por meio da qual o juízo
a quo
não reconheceu a juntada da emenda à petição inicial com a respectiva planilha atualizada do débito (Id. 179138643).

Ocorre que
,
e
m 04-08-2023,
o Banco exequente compareceu espontaneamente aos autos da Execução n. 0000764-14.2016.8.11.0108 e apresentou o Demonstrativo de Cálculos (Id. 125207041), ou seja, antes mesmo da prolação da decisão ora agravada.

Tanto é assim que o juízo
acolheu a emenda à inicial e determinou a reabertura do prazo para oposição de embargos do devedor
e a continuidade dos atos executivos (Id.
129129836
).

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE
CÁLCULO .

DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. APRESENTAÇÃO
.
IRREGULARIDADE .
RETIFICAÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. A emenda à petição inicial é direito subjetivo do autor, o qual não pode ser negado pelo magistrado, conforme estabelece o artigo 321, do Código de Processo
Civil .
No caso em que o autor atua de forma diligente e apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme determina o artigo 524, do Código de Processo Civil, embora com equívoco pontual, deve ser oportunizada a retificação desses vícios, em atenção aos princípios da primazia de julgamento de mérito e da cooperação. A doutrina e a jurisprudência admitem emendas sucessivas. É equivocada a metodologia na qual se adota como base de cálculo valor que contempla principal, correção monetária e juros moratórios e sobre este total incide correção monetária e juros moratórios, pois, diante da sobreposição de encargos, acarreta bis in idem. (TJ-DF 07050596720218070018 DF 0705059-67 .2021.8.07.0018, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/
2022 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que a parte exequente já cumpriu a determinação de juntada do demonstrativo de cálculo, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento
para reformar a decisão agravada
e com isso reconhecer a validade da planilha juntada aos autos da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025